Tribunal: TJDFT
Processo: 0744573-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Processual civil. Cumprimento de sentença. Penhora. Verba salarial módica. Impossibilidade. Preservação da subsistência do devedor e de sua família. Bloqueio de valores inferiores a 40 salários-mínimos em contas bancárias. impossibilidade. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação à penhora para determinar o desbloqueio de valores penhorados.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se eventual penhora de verba salarial compromete a sobrevivência do devedor e se os demais valores existentes nas contas bancárias são passíveis de penhora.
III – Razões de decidir
3. Não obstante o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas não alimentícias.
4. Na hipótese dos autos, ficou demonstrado que a verba bloqueada possuía natureza salarial, e caso fosse mantida a penhora, haveria prejuízos à subsistência da parte agravada, em razão de perceber rendimento líquido módico. Logo, a constrição deve ser indeferida.
5. Embora o artigo 833, X, do CPC estabeleça que são impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento para ampliar o limite pecuniário da penhora para abranger todo e qualquer tipo de conta bancária do devedor, inclusive conta corrente.
6. Assim, no que tange aos demais valores bloqueados (R$ 287,67, R$ 105,95 e R$ 202,39), verifica-se que se trata de verbas inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, aplicadas em contas bancárias que possuem rendimentos financeiros típicos de conta poupança ou aplicações financeiras. Por conseguinte, tais valores devem ser liberados.
IV – Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, inc. IV e X; CPC/2015.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, J. 16/06/2020; STJ EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. em 03/10/2018.